Tribunal: TJDFT
Processo: 0732365-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732365-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL (demandado) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra o Distrito Federal, processo no 0702880-63.2021.8.07.0018, que assim decidiu (ID 103125654): “Vistos etc. Diante da manifestação da Contadoria, ID102679307, bem como da data do trânsito em julgado do acórdão exequendo (11.03.2020), ID 90876765: Torno sem o despacho de ID 94678645. Ato contínuo, determino a remessa dos autos para Contadoria para ajustes nos cálculos em conformidade com os parâmetros fixados pelo STF para as condenações em face da Fazenda Pública, no período posterior a 30.06.2009. Ressalto que os parâmetros definidos no acórdão de ID 9087676 somente podem ser aplicados em período anterior a 30.06.2009. Tudo feito, intimem-se as partes novamente pelo prazo de 5 (cinco) dias.” Narra o agravante que se trata, na origem, de cumprimento de sentença por quantia certa firmado em título judicial proferido em sentença coletiva, o qual fixou a correção monetária pela TR. Aduz que apesar do trânsito em julgado a parte credora, ora agravada, apresentou cálculos com correção pelo IPCA-e, o que foi prontamente impugnado, todavia, rejeitado pelo d. Juízo a quo. É contra esta decisão que o Distrito Federal recorre. Defende a tese de que a r. decisão agravada merece ser reformada pois estaria a violar a coisa julgada. Liminarmente requer “imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, para conceder a tutela recursal com a suspensão da fixação do IPCA -e com índice de correção monetária, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II);” No mérito pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, no momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Como relatado, a pretensão do agravante é que seja reformada a r. decisão agravada, para o fim de se aplicar o índice de correção da TR, nos termos do dispositivo do título transitado em julgado. No contexto, denota-se que o d. Juízo a quo não acolheu a tese sustentada pelo agravante, e determinou a remessa dos autos para Contadoria "para ajustes nos cálculos em conformidade com os parâmetros fixados pelo STF para as condenações em face da Fazenda Pública, no período posterior a 30.06.2009." (ID 103125654) Resenhados os fatos, passo ao exame do que me cabe. De acordo com o art. 535, do CPC, é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, preconizando, inclusive, o desfazimento da eficácia da coisa julgada retroativamente, todavia, o §7o do referido dispositivo legal ressalva que a decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Se posterior, entende a jurisprudência que alteração dos contornos da sentença somente por meio de ação rescisória. Neste sentido Aresto oriundo desta eg. 6a Turma, de minha Relatoria, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. ASPECTO CRONOLÓGIGO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. 1. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 2. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no prazo previsto em lei. 3. No caso em análise, a sentença exequenda, determinando expressamente a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para a correção monetária do valor da condenação, transitou em julgado em 20/03/2018, ou seja, posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), cujo acórdão foi publicado em 20/11/2017, ocasião em que o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. 4. Nessa ordem de ideias, ao aplicar o IPCA-e para correção monetária, o ilustre Juízo a quo observou o fator cronológico delimitado nos §§5o ao 8o do art. 535 do CPC e na parte final da tese fixada no julgamento do Tema 360, segundo o qual é possível, no bojo do próprio cumprimento de sentença, o reconhecimento da inexigibilidade de sentença fundada em norma declarada inconstitucional caso o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF (publicação do acórdão) realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1337349, 07502632820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, na hipótese dos autos, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do RE 870.947 (Tema 810/STF), no qual o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. No caso concreto, fazendo um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, verifica-se que, em tese, a Sentença transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 90876765), ou seja, depois da manifestação da Suprema Corte, portanto, em princípio, parece-me que a r. decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência da Corte, o que reduz sobremaneira a probabilidade de provimento do recurso que a ataca. Neste contexto, aferido ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator